Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002278-76.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE : MARCIO RODRIGO PEREIRA
AGRAVADA : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCIO RODRIGO PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Dano Moral (Processo no 1001680-96.2020.8.11.0041), que inferiu a tutela de urgência. (Id. 28063853 – autos principais)
O agravante inicialmente requer a concessão da gratuidade da justiça.
Sustenta em síntese que ajuizou a ação para assegurar seu acesso e continuidade ao plano de saúde que mantem com a Agravada desde o ano de 2001, visto que o valor da mensalidade está muito além do estipulado em contrato e muito superior aos valores de reajustes permitidos pela Agência Reguladora ANS; o contrato estabeleceu especificamente o índice a ser utilizado para calcular e embasar o reajuste das mensalidades, entretanto, a Agravada vem praticando reajustes abusivos por vários anos, chegou em um ponto em que o valor de reajuste está na ordem de (61,32 % ) sessenta e um ponto trinta e dois por cento acima do valor que o Agravante deveria estar pagando; o valor que o Agravante está pagando a mais por mensalidade é de R$ 503,69, o que vem dificultando sobremaneira que o Agravante consiga honrar seus compromissos sem comprometer sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família.
Assevera que o Juízo a quo confundiu os valores apresentados e entendeu de que a Agravada está cobrando apenas R$ 32,33 a mais por mensalidade; porém, do que se extrai, paga atualmente R$ 1.325,11 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos) a título de mensalidade da Unimed; descontados as despesas com saúde, moradia, resta do valor da aposentadoria recebida pelo Agravante, apenas R$ 582,08 (quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos) o que e insuficiente para atender suas necessidades mínimas.
Afirma que está demonstrado o perigo de dano que a espera do julgamento da demanda trará ao Agravante, pois diante do quadro apresentado, o Agravante está fazendo o impossível para não perder o contrato com a seguradora de saúde, porém diante da abusividade dos valores que vem sendo cobrado, o agravante já não vê mais a possibilidade de continuar pagando pelos valores exorbitantes, e com isso correr o risco de perder o plano de saúde.
Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata correção do valor das mensalidades para que o agravante comece a pagar o valor da mensalidade correspondente ao valor apresentado na tabela que foi reajustado pelo IGP-M, no mérito requer o provimento do recurso. (Id. 33949455)
É o necessário.
D E C I D O
Inicialmente registro que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Colhe-se dos autos que a matéria discutida na ação principal, gira em torno da validade/abusividade do aumento da mensalidade, que segundo o autor/agravante desobedece as regras contratuais e índices estabelecidos pela ANS, e que em razão disso, tem que suportar com a cobrança excessiva, o que compromete seu orçamento doméstico, pois de sua aposentadoria lhe sobra apenas R$ 582,08 (quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos) o que e insuficiente para atender suas necessidades mínimas, por isso, pugna pela concessão da tutela recursal para a imediata correção do valor das mensalidades.
Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC traz os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em seu livro Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.
Neste sentido, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.
Conforme mencionado, pretende o autor/agravado, a concessão da tutela antecipada para o determinar a imediata correção do valor das mensalidade, devendo ser utilizado o índice IGP-M.
Contudo, com bem consignado na decisão agravada, “a discussão acerca da abusividade dos reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo, bem como dos critérios atuariais para definição dos índices de reajustes, é matéria pertinente ao mérito e exige ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, inviável, portanto, em sede de liminar.”(Id. 28063853-Pág. 2 – autos principais)
Importante registrar que o agravante em sua petição inicial afirma que os reajustes se mostram irregulares desde 2014, porém somente em 2020 ajuizou a ação pleiteando a revisão dos valores, o que afasta por si só, a alegada urgência da medida.
Além disso, caso constatada a abusividade da cobrança, o agravante poderá reaver os valores pagos, em tese, indevidamente.
Sendo assim, em juízo de cognição sumária, o agravante não demonstrou os requisito necessários à concessão da tutela recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Comunique-se o MM. Juízo da causa, imediatamente.
Intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal